Tribunal: STF
Processo: Rcl 75000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 786.540/DF (TEMA RG Nº 763). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5606422-88.2024.8.09.0000, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº  786.540/DF (Tema nº 763 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. O reclamante busca que a autoridade de decisão emanada por esta Suprema Corte, proferida sob o regime de repercussão geral, não seja aplicada em desconformidade com a ratio decidendi extraída do julgamento do Tema RG nº 763.
 
    3. Diz que, em sede de agravo interno interposto da decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o referenciado paradigma foi aplicado de forma automática pelo Tribunal reclamado, sem, contudo, considerar a profusão de fundamentos arrolados para demonstrar o distinguishing das questões constitucionais deduzidas e aquela submetida à Corte Suprema no bojo do RE nº 786.540/DF.
 
    4. Entende que, ao aplicar-se a tese inserta no Tema RG nº 763, o acórdão reclamado teria olvidado que a força vinculante dos precedentes qualificados se torna imperiosa, de adesão obrigatória, apenas e tão somente se o caso concreto versar sobre matéria idêntica, objeto do leading case. Assim, afirma que o acórdão reclamado teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário. 
 
    5. Sustenta, em síntese, que é “necessário realizar distinguishing no caso porque a matéria agitada pelo ESTADO DE GOIÁS no recurso extraordinário não foi apreciada pelo STF quando do julgamento do RE 786.540/DF e consequente estabelecimento da tese do Tema 763”.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do Mandado de Segurança nº 5606422-88.2024.8.09.0000, impedindo o trânsito em julgado do acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo interno e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. No mérito, busca seja determinado ao Tribunal a quo que “encaminhe os autos do mandado de segurança nº 5606422-88.2024.8.09.0000 para que o STF possa julgar o recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE GOIÁS com vistas a promover a interpretação correta do art. 201, § 16, da Constituição Federal (que é um dispositivo posterior ao julgamento do Tema 763 pelo STF)”.
 
É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No presente caso, alega-se que o Órgão reclamado deu aplicação equivocada à tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº  786.540/DF, leading case do Tema nº 763 da Repercussão Geral, cujo acórdão possui a seguinte ementa:

“Direito constitucional e previdenciário. Servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Não submissão à aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Compulsoriedade que se impõe apenas aos servidores efetivos. Nomeação de servidor efetivo aposentado compulsoriamente para exercício de cargo em comissão. Possibilidade. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
1. Sujeitam-se à aposentadoria compulsória apenas os servidores públicos efetivos. Inteligência do art. 40, caput e § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 2. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, em virtude do disposto no art. 40, § 13 da Lei Maior, não estão obrigados a passar à inatividade ao atingirem a idade limite, tampouco encontram-se proibidos de assumir cargo em comissão em razão de terem ultrapassado essa idade. 
3. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: 1) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. 2) Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração. 
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 786.540/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/12/2016, p. 15/12/2017; grifos acrescidos).
  
    12. Registro, ainda, a tese firmada na oportunidade:

“1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 
2. Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração.”

    13. No caso em tela, ao acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, conferiu-se a seguinte ementa (e-doc. 3, p. 10-11):

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO EM EMPREGO PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR MOTIVO DE IDADE. SUBSUNÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGENTE PÚBLICO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 201, § 16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 
1. Estando o presente mandado de segurança devidamente instruído com toda a documentação necessária à análise do direito líquido e certo que a parte impetrante pretende ver tutelado, há de se refutar a preliminar de inadequação da via eleita. 
2. Consoante a orientação jurisprudencial do excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica a regra de aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, aos empregados públicos celetistas, haja vista que mencionada regra destina-se exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 
3. Mesmo diante das recentes alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que incluiu o § 16 no artigo 201 da Constituição Federal de 1988, há de se reconhecer que mencionada regra não se aplica ao caso vertente, primeiro porque o legislador constituinte arrolou de forma expressa que o dispositivo constitucional aplica-se apenas aos empregados vinculados aos consórcios públicos, empresas públicas, sociedades de economias mistas e suas subsidiárias, ou seja, à Administração Indireta, o que não se enquadra no caso vertente; segundo, em razão de inexistir, até o momento, a necessária regulamentação da matéria, conforme exigido na parte final do dispositivo legal em comento.
4. No caso dos autos restou evidenciada, ainda, situação antijurídica e violadora dos princípios da Administração Pública, em especial o da isonomia e da impessoalidade, haja vista que o poder público, em pouco tempo, alterou a interpretação realizada sobre o tema, e passou a somente aposentar compulsoriamente os empregados públicos que tivessem completado 75 (setenta e cinco) anos de idade, adotando, assim, postura diversa para agentes públicos que se encontram em condições análogas. 
5. Uma vez reconhecido o direito líquido e certo do impetrante, há que ser afastado o ato coator que determinou o seu desligamento e aposentadoria compulsória em razão de ter o empregado público completado 70 (setenta) anos de idade.
6. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

    14. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sede de agravo interno, ora ato reclamado, manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 185):
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, I, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 763 DO STF. 
Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE n. 786.540/DF - Tema 763), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao agravo interno, atendendo-se ao artigo 1.030, inciso I, “a”, do CPC. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
   
    15. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema RG nº 763. Não há que se falar em distinguishing, como pretende o reclamante, pois os contornos jurídicos da lide claramente convergem com os contornos do paradigma. 

    16. Ora, se a aposentaria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, atinge apenas os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, na forma da exegese constitucional fixada pelo Pleno desta Corte, a contrario sensu, tratando-se de empregado público celetista não há falar em aposentação compulsória. O argumento do reclamante de que a autoridade reclamada “ao aplicar o Tema 763 da repercussão geral do STF, desconsiderou completamente a alteração constitucional promovida pela EC 103/2019, que incluiu o § 16 no art. 201 da Constituição Federal”, não tem o condão de alterar essa linha de compreensão.

    17. Isso porque, para a aplicação do § 16 incluído pela EC nº 103, de 2019, faz-se necessária a evidente complementação a ser realizada pelos congressistas, tratado-se, no caso, de norma de eficácia limitada, porquanto a Lei Complementar nº 152, de 03/12/2015, não se presta para regulamentar a situação dos empregados públicos.

    18.  À corroborar o raciocínio ora delineado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte, que evidenciam a harmonia do acórdão impugnado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 
1.	A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito.
2.	Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.346.750-AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/03/2022, p. 16/03/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.“
(ARE nº 1.091.313-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.  27/09/2019, p. 09/10/2019; grifos acrescidos).
 
    19. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos). 

    20. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator